Tribunal: TJDFT
Processo: 0731830-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 19, DA LCP. PORTE DE ARMA BRANCA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. REJEITADA. REGULAMENTAÇÃO DESNECESSÁRIA. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS – CRIME COM VIOLÊNCIA À PESSOA. CABÍVEL A APLICAÇÃO DO § 1o, DO ART. 19, DA LCP. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Ministério Público denunciou o réu como incurso no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais. O pedido foi julgado procedente, condenando-se o denunciado nas penas do artigo 19, § 1o, da Lei de Contravenções Penais. Pena fixada em 1 (um) mês de prisão simples em regime aberto, por força da disposição consignada no artigo 33, §§ 2o, “c”, do Código Penal.

2. A Defesa apresentou apelação e suas razões (ID n° 48735199). O Ministério Público apresentou parecer no 94/2023, oficiando pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID n° 49113611).

3. A Defesa, em suas razões, requereu a absolvição do réu diante da ausência de perícia técnica apta a demonstrar o grau de lesividade da arma branca e a falta de potencial lesivo do objeto. Oficiou pelo reconhecimento da atipicidade da conduta, pois não há um órgão público responsável para expedir licença para portar arma branca, ou seja, não há regulamentação para o porte ou uso de armas brancas, sendo uma lei penal em branco, incompleta, não possuindo a definição da conduta criminosa por falta de regulamentação. Requereu, ainda, a nulidade das provas, pois a denúncia se baseou exclusivamente no depoimento dos policiais militares, sendo insuficiente para a condenação. Alega afronta ao art. 5o, XXXIX, da CF. Sustentou que a condenação anterior do réu, que se deu há mais de cinco anos, não pode incidir na causa de aumento prevista no artigo 19, § 1o, LCP, mas apenas como maus antecedentes.

4. Consta da denúncia que: “(...) “No dia 16 de fevereiro de 2022, às 23h20, na SCLRN 710/711, bloco F, frente à Panificadora Pão Prima, Asa Norte, Brasília/DF, o denunciado, consciente e voluntariamente, trazia consigo arma branca (faca tipo peixeira), fora de casa e sem licença da autoridade (ID127673091). Nas circunstâncias de tempo e local mencionadas, o denunciado, que se encontrava sentado na esquina do comércio local, foi abordado por policiais militares, constatando-se que o acusado trazia consigo uma faca. Ao ser indagado pelos policiais, o acusado justificou o uso da faca afirmando que possuía guerra e usava a faca para defesa pessoal. O fato possui relevância, conquanto o denunciado possui condenação anterior por crime praticado com violência contra a pessoa. (...)”

5. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se pode inovar em apelação, sendo proibido às partes alterar a causa de pedir ou o pedido, bem como a matéria de defesa. Diante disso, veja-se que o pedido de absolvição do réu sob a alegação de ausência de perícia técnica apto a demonstrar o grau de lesividade da arma branca e a falta de potencial lesivo do objeto não foi suscitada perante o Juízo de origem, configurando-se a indevida inovação recursal. O recurso não deve ser conhecido nesta parte, sob pena de supressão de instância.

6. Atipicidade – ausência de regulamentação. O entendimento jurisprudencial dominante é o de que a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico pátrio, mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), prescindindo de regulamentação estatal para sua configuração. O elemento normativo do tipo contido na expressão “sem licença da autoridade” (artigo 19 da LCP) referia-se tão somente às armas de fogo, quando o porte de arma de fogo era regulado pela Lei de Contravenções Penais. Com a edição da Lei 9.437/97 e posteriormente da Lei no 10.826/03, a posse e o porte de armas de fogo deixaram de ser regulamentados pela Lei das Contravenções, subsistindo a contravenção em relação aos demais instrumentos utilizáveis como arma.

7. Ademais, sobre o inciso XXXIX, do artigo 5o, da CF, que dispõe que “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”, é certo que o recorrente foi condenado de acordo com as leis penais brasileiras, mais precisamente o art. 19, § 1o, da Lei de Contravenções Penais, não havendo qualquer afronta à Constituição Federal.

8. Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade e, consequentemente, na atipicidade da conduta.

9. A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo uma arma (faca do tipo peixeira), com considerável poder lesivo, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. Ressalte-se que a jurisprudência do STJ é firme quanto ao entendimento de que a conduta de porte de arma branca é típica, amoldando-se perfeitamente à infração penal anunciada pelo art. 19 do decreto-lei 3.688/1941.

10. Ademais, a despeito das alegações do recorrente, a autoria e materialidade foram demonstradas, em especial pelo Registro de Atividade Policial no 029324/2022 – 3o BPM, apreensão da arma branca e foto do objeto ao ID no 48734348, bem como pelas testemunhas ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório. Além disso, a declaração das testemunhas, enquanto agentes públicos no exercício da função, é revestida de fé pública, presumindo-se verdadeira e legítima, sendo válida, sobretudo por não haver elementos que infirmem sua veracidade na fase instrutória. Com efeito, as circunstâncias do fato indicam que o apelante trazia consigo a arma branca (faca tipo peixeira), sendo que a alegação de insuficiência e nulidade das provas ou atipicidade da conduta não merecem prosperar.

11. Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que a pena base foi fixada conforme os ditames do § 1o, do art. 19, da LCP, tendo o juiz a quo utilizado a condenação anterior, cujo trânsito em julgado se deu há mais de cinco anos, para efeitos do § 1o, sob o argumento que a condenação se refere ao crime de roubo, ou seja, crime praticado com violência contra pessoa.

12. Outrossim, verifica-se que a própria denúncia (ID 48735170) cita que o fato descrito nos autos possui relevância, pois o denunciado possui condenação anterior por crime praticado com violência contra pessoa. Assim, o juiz de origem, ao condenar o réu com incurso no artigo 19, § 1o, da LCP, utilizou do instituto da emendatio libelli, não tendo efetuado alteração fática, pois o réu se defendeu amplamente dos fatos narrados na denúncia (art. 383, do CPP).

13. No caso, é razoável e proporcional a pena-base aplicada e a utilização do instituto da emendatio libelli pelo juiz a quo. Assim, escorreita a utilização da mencionada condenação anterior na forma em que efetivada na sentença.

14. Dessa forma, diante da ausência de elementos suficientes para alterar o destino dos autos, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

15. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

16. Acórdão elaborado nos termos do art. 82, § 5o, da Lei n. 9099/95.